Tribunal: STF
Processo: HC 64286
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
- JÚRI. QUESITO SOBRE O FATO PRINCIPAL (AUTORIA, MATERIALIDADE
E LETALIDADE) DIVIDIDO EM TRES. TESE DA DEFESA SOBRE COAÇÃO MORAL
IRRESISTIVEL QUESTIONADA MEDIANTE QUATRO PERGUNTAS, PREJUDICADOS
AS TRES ULTIMAS, DIANTE DA RESPOSTA NEGATIVA A PRIMEIRA.
ALEGADA PERMANENCIA DE ESTUDANTES DE DIREITO NA SALA EM QUE
REALIZADA A VOTAÇÃO DOS QUESITOS. ALEGAÇÃO APOIADA APENAS EM
CERTIDÃO DO MESMO ESCRIVAO DO JÚRI, QUE, MAIS DE UM ANO ANTES, NA
ATA DA SESSAO (SUBSCRITA PELO JUIZ, PELO PROMOTOR, PELO ASSISTENTE
DA ACUSAÇÃO, PELO DEFENSOR E PELA PORTEIRA DOS AUDITORIOS),
CERTIFICARA O CONTRARIO. ALEGAÇÃO QUE SE TEM POR INDEMONSTRADA NO
ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 484, I, 480, 481, 566 DO C.P.P.
A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANTO
A FORMULAÇÃO IRREGULAR DE QUESITOS, E NO SENTIDO DE QUE O SILENCIO
DAS PARTES, DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SANA A
IRREGULARIDADE, A MENOS QUE ELA, POR SUA GRAVIDADE, INDUZA O
CONSELHO DE SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO
A DECISÃO, CIRCUNSTANCIA INOCORRENTE NO CASO.